Tribunal: TJMT
Processo: 1007095-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007095-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 744.425.971-20 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE – EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 118, I, DA LEP – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ - REGRESSÃO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE – 2. PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Uma vez reconhecida a prática de falta grave por parte do reeducando, consistente na prática de crime doloso, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118, inc. I, da Lei n.o 7.210/1984, mesmo porque, a teor do enunciado de Súmula n.o 526 do Superior Tribunal de Justiça,
“
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

PAULO HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

PAULO HENRIQUE DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0007040-29.2009.8.11.0004 – cód. 6839456
, que reconheceu a ocorrência de falta grave no curso da execução penal, consistente na prática de fato definido como crime doloso, e
determinou a
regressão definitiva
do ora agravante ao regime fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 84951478 - Pág. 205/210, o recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, a fim de ser
mantido no regime semiaberto,
alegando a desproporcionalidade da regressão,

ao que alia o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 84951478 - Pág. 256/261, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID 84951478 - Pág. 252.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 88154481, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Verte dos autos, especificamente do atestado de pena

visto no ID 84951478 - Pág. 107, que o agravante responde ao processo executivo n.o
0007040-29.2009.8.11.0004
, no bojo do qual cumpre a pena privativa de liberdade unificada em
27 (vinte e sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a qual deriva das condenações definitivas pela prática dos crimes de
roubo majorado
e
diversos furtos
, proferidas nas seguintes ações penais:
n.o 0000000-00.0000.2.00.9132,
com trânsito em julgado no dia 19/09/2009;
n.o 0000000-00.0000.0.09.4281,
com trânsito em julgado no dia 14/02/2010;
n.o 0000803-08.2011.8.11.0004,
transitada em julgado no dia 31/08/2011;
n.o 0002620-73.2012.8.11.0004,
transitada em julgado no dia 16/07/2012;
n.o 0001659-69.2011.8.11.0004,
com trânsito em julgado no dia 15/08/2012;
n.o 0005793-13.2009.8.11.0004,
com trânsito em julgado no dia 23/04/2014;
n.o 0001857-09.2011.8.11.0004,
com trânsito em julgado no dia 29/04/2013;
n.o 0004278-69.2011.8.11.0004,
com trânsito em julgado no dia 14/08/2015;
n.o 0001332-22.2014.8.11.0004,
com trânsito em julgado no dia 01/09/2014;
n.o 0005045-05.2014.8.11.0004,
com trânsito em julgado no dia 14/05/2018.

Outrossim, depreende-se do caderno processual que, em
25/03/2020
, após a inclusão de remições pendentes, o agravante foi agraciado com a progressão para o regime semiaberto harmonizado com o recolhimento domiciliar noturno entre outras condicionantes vistas no ID 84951478 - Pág. 95/96

Posteriormente, sobreveio aos autos certidão, noticiando que no dia 23/04/2020, ou seja, no curso da execução da reprimenda, o apenado teria praticado fato definido como crime doloso, tipificado no art. 155, § 4o, inc. I, c/c art. 14, II, ambos do CP, originando a ação penal registrada sob o n.o 3777-03.2020.811.0004 – cód. 332012, que tramitou na 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, consoante se vê no ID 84951478 - Pág. 121, pelo o que o Ministério Público requereu a instauração de incidente para a apuração de falta grave, bem como a regressão cautelar do reeducando.

Em
01/07/2020
, o juízo
a quo
deferiu o pleito ministerial e determinou a instauração do incidente de execução em face do ora agravante, regredindo-o cautelarmente para o regime fechado, bem como determinou a expedição de mandado de prisão (ID

84951478 - Pág. 138). Após a manifestação das partes, foi julgado procedente o incidente de execução, com a subsequente regressão definitiva do reeducando ao regime fechado, com base nos seguintes fundamentos:

“Verifica-se que a regressão cautelar foi decretada com base no decreto prisional provisório emanado pelos autos cód. 331778/2a Vara Criminal, os quais deram origem a ação penal cód. 332012 (evento ‘45’).

Em consulta a ação penal supramencionada, nota-se que assiste razão o parquet, haja vista que o reeducando foi condenado pela prática do crime estampado no art. 155, § 4o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Assim, acompanho o parecer ministerial (evento ‘11’) diante do cometimento de novo delito, está caracterizado falta grave nos termos do art. 50 da LEP.

[...] Deste modo, ante a prática de falta grave, definitivamente
regrido
o reeducando ao regime fechado. Com efeito, diante da regressão definitiva,
indefiro
o pedido de autorização de internação.” sic
ID 84951478 - Pág. 158/159.

Neste contexto, a i. defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da alegada desproporcionalidade da regressão de regime:

Com relação aos argumentos recursais de que a decisão impugnada deveria ser reformada sob a alegação de desproporcionalidade da regressão diante da acusação imputada ao agravante, é certo que
a tese defensiva não merece acolhida.

Urge ter em princípio que
a execução penal se guia, sobretudo, por três princípios básicos: a humanidade das penas, a individualização da sanção penal e a jurisdicionalidade. Isso implica dizer que o sentenciado não perde a sua condição humana após a condenação e que a reprimenda deve se adequar às suas condições pessoais, sempre com vistas à dupla finalidade de
prevenção
e
repressão
do delito.

Em atenção a esses comandos, a Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/1984) prevê não só a possibilidade de progressão, como também de regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, segundo o
mérito
do condenado.

Dessa forma, o reeducando que, além de cumprir a fração da pena aplicada, tiver bom comportamento carcerário será transferido ao regime mais brando (art. 112, LEP), ao passo que aquele que reincidir no crime ou violar a devida conduta disciplinar será transferido a regime mais rigoroso (art. 118 LEP), dentre outras punições,
desde que a medida eleita se afigure
proporcional
e
adequada
à falta imputada
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese
sub judice
, entendo que, em vista das peculiaridades que envolvem o caso concreto, agiu com acerto o d. magistrado singular ao regredir definitivamente o ora agravante, diante da notícia da prática de crime doloso, cujo tramite processual teve como desfecho o condenatório (ID 84951478 - Pág. 121).

Isso porque, como cediço, o art.
118, inciso I, da Lei n.o
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

Com a simples leitura do dispositivo legal acima transcrito é possível verificar que o legislador não condicionou tal circunstância à superveniência de sentença condenatória ou do respectivo trânsito em julgado, prevendo apenas a prática de fato definido como crime doloso ou falta grave. Sendo assim, até mesmo no âmbito jurisprudencial, é pacífica a orientação no sentido de que a regressão de regime decorrente da prática de novo crime, durante o cumprimento da pena, independe de condenação ou trânsito em julgado.

A propósito, a questão se encontra consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula n.o 526,
esclarecendo que
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Outrossim, a jurisprudência deste Sodalício se harmoniza com os julgados das Cortes Superiores, corroborando o entendimento exposto:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
-

REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO PARA O FECHADO DIANTE DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE
- PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO CAUTELAR PERMITIDA –
ARTIGO 118, INCISO I, DA LEP E SÚMULA No. 526 DO STJ
- AGUARDAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PORTARIA-CONJUNTA No. 247/2020 DO TJMT SUSPENDENDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE JUSTIFICAÇÃO EM VIRTUDE DO COVID-19 – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 118, I, da LEP prevê a regressão de regime se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Para caracterização do fato, a lei não exige o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado
. - Súmula no. 526 do STJ: ‘O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.’. (...)”.
(TJMT – N.U 0001048-29.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) – destaquei.

Dessarte, havendo acervo probatório suficiente a comprovar que o agravante, no curso da expiação penal, praticou fato que define-se como crime doloso – tentativa de furto, está suficientemente justificada a sua regressão ao regime prisional fechado, mesmo porque, o disposto no art. 52 da Lei n.o 7.210/1984 é deveras elucidativo ao estabelecer que

“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave [...]”
, cuja ocorrência, já enseja a transferência ao modo prisional mais severo, nos termos do já mencionado art. 118 do mesmo
códex
.

E, sob o viés da proporcionalidade, conquanto a i. Defesa reitere o argumento utilizado no curso da instrução daquele crime superveniente – tentativa de furto, consistente na suposta drogadição do agravante, é bem verdade que, a referida alegação foi refutada pela instância singular, tanto que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso no tipo penal do artigo 155 § 4o, inc. I c/c art. 14, inc. II do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal (ID 84951478 - Pág. 128).

Além do que, tal circunstância pessoal do réu,
per si
, não afasta a incidência das diretrizes que regem a execução penal, como tampouco o faz o período pandêmico atualmente vivenciado; de modo que, contextualizado o caso concreto, demonstra-se que o reeducando não tem condições, ainda, de viver em sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta anteriormente, pouco ou nada serviu para modificar seu comportamento e internalizar sua reinserção social.

Frisa-se que a alegada drogadição é circunstância que pode ser arguida pelo d. defesa a qualquer momento, cuja avaliação é de competência do d. juízo da execução, em momento oportuno, valendo-se das balizas disponíveis para tanto, e com a adoção das medidas que entender pertinentes.

Por fim, vale dizer que a tese defensiva de desproporcionalidade da regressão também não prospera sob o viés tangenciado pelo agravante no que toca ao
quantum
de pena imposta na sentença condenatória posterior e as consequências decorrentes da regressão – notadamente o novo lapso temporal para posterior progressão de regime.

Isso porque tal dado não deve ser ponderado de forma individualizada, pois as diretrizes que norteiam a execução da pena direcionam à unificação das sanções impostas ao mesmo reeducando, consoante a dicção dos art. 111 c/c art. 118, II, ambos da Lei de Execução Penal, razão pela qual proceder-se-á à atualização do cálculo da pena, para que só então seja restabelecida a execução penal, seguindo as diretrizes previamente estipuladas pelo legislador, a exemplo da readequação dos marcos para futuros benefícios, às quais não pode o recorrente se furtar ao seu bel interesse.

Com tais considerações,
mantêm-se a regressão definitiva
ao regime fechado e os seus desdobramentos reflexos, ratificando-se o r.
decisum
vergastado.

2. Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de lei referidos pelo agravante nas suas razões, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

3. Conclusão:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
PAULO HENRIQUE DA SILVA,
mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0007040-29.2009.8.11.0004 – cód. 6839456.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021